Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela ré ENGICREL ENGENHARIA LTDA contra sentença pela qual condenada a indenizar os autores/compradores por lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária.
2. Insubsistente alegação de ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, resta caracterizada a pertinência subjetiva da ré/apelante com as alegações de direito material deduzidas na inicial, verificando-se legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. Entre os documentos juntados pela apelante com o recurso, somente analisados nesta sede os que já estavam colacionados aos autos antes da prolação da sentença, mostrando-se descabida apreciação de documentos novos, cuja juntada posterior à sentença sequer foi justificada de forma que o exame implicaria supressão de instância.
4. O STJ, em julgamento do Tema 996, assentou a tese vinculante de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.). 4.1. Configurado o atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva das rés, estas devem indenizar os autores pelas perdas e danos suportados (lucros cessantes), correspondentes ao período que os compradores/autores foram privados do uso do apartamento adquirido.
5. Responsabilidade solidária, consagrada nos artigos 7o, § único; 18; 25, §1o, e 34 do CDC, ocorre quando todos os fornecedores que integram a cadeia de produção, distribuição e comercialização de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de quem tenha sido o causador direto do prejuízo. 5.1. Como bem pontuado em sentença, “todas as construtoras participaram da cadeia de consumo, ainda que em momentos diferentes, mas todos referentes à conclusão da mesma obra, o que as torna responsáveis solidárias pelo descumprimento do contrato (atraso na entrega da obra), conforme preceitua os 7o, parágrafo único, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.” 5.2. E responsabilidade solidária fundamenta-se na Teoria do Risco da Atividade (art. 927, § único, CC), segundo a qual aquele que exerce atividade econômica assume os riscos inerentes à sua atividade, inclusive, os danos que possam atingir terceiros. 5.3. Nesse contexto, as rés, incluindo a apelante, respondem objetivamente pelos danos advindos do atraso na entrega da unidade imobiliária, dispensada comprovação de culpa: basta demonstração do dano e do nexo causal entre o serviço/produto e o prejuízo sofrido. 5.4. “A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.). 5.5. Ademais, não demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade, apta a eximir a apelante de reparar os danos que lhe foram imputados.
6. Sobre o precedente jurisprudencial que a apelante alega lhe ser favorável, a recorrente refere-se a acórdão de recurso inominado interposto de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pelo qual provido seu recurso para reformar sentença que condenou a ré a restituir “juros de obra”, matéria distinta da ora em análise, tendo, inclusive, aquele Colegiado destacado a diferença (“...eventuais prejuízos sofridos pelo atraso na construção do imóvel deverão ser perquiridos em outra sede...”), e ressaltado a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, não se trata de precedente que vincule esta instância.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.